Tribunal: TJDFT
Processo: 0720889-88.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMÓVEL. AVALIAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO. NOVA AVALIAÇÃO. REQUISITOS. NÃO DEMONSTRAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. É possível realizar nova avaliação econômica em imóvel, desde que o caso se enquadre em uma das hipóteses previstas no art. 873 do CPC/15.
2. A utilização do método comparativo de dados de mercado atende aos critérios estabelecidos pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), especificamente a norma NBR 14.653-2, no item 8.1.1: “Para a identificação do valor de mercado, sempre que possível preferir o método comparativo direto de dados de mercado, conforme definido em 8.2.1 da ABNT NBR 14653-1:2001.”.
3. Inexistindo evidências de que o Auto de Avaliação feito por Oficial de Justiça Avaliador, ainda que sucinto, padeça de algum vício que lhe retire a credibilidade, esse deve ser mantido hígido.
4. Além disso, a parte Agravante não apresentou documento apto a invalidar a diligência realizada, ônus que lhe incumbia.
5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Agravo Interno prejudicado.